Tribunal: TJDFT
Processo: 0000269-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS para manter o decreto condenatório. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É da competência da Justiça Militar o julgamento de crime praticado por militar no exercício de suas funções. Na espécie, não há que se falar em incompetência da Justiça castrense, uma vez que o réu, escalado para o serviço de trânsito, inseriu dados falsos em documento público, prevalecendo-se de suas atribuições.

2. Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, o militar que lança dados falsos em autos de infração de trânsito.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 312, caput, do Código Penal Militar, reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto.